Tribunal: TJSP
Processo: 2260077-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa ante o descumprimento da obrigação fixada em sentença – Impugnação apresentada e rejeitada – Inconformismo – Requerido que não atendeu a determinação do Juízo no prazo fixado – Caráter coercitivo da medida - Multa fixada em R$ 200,00 por dia em caso de descumprimento que deve ser mantida, impondo-se apenas a limitação a R$ 10.000,00 - Decisão

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa ante o descumprimento da obrigação fixada em sentença – Impugnação apresentada e rejeitada – Inconformismo – Requerido que não atendeu a determinação do Juízo no prazo fixado – Caráter coercitivo da medida - Multa fixada em R$ 200,00 por dia em caso de descumprimento que deve ser mantida, impondo-se apenas a limitação a R$ 10.000,00 - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260077-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravada ISAURA PEREIRA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260077-59.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 47360
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47360 P
AGRV.No: 2260077-59.2020.8.26.0000
COMARCA: VILA MIMOSA
AGTE. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AGDO. : ISAURA PEREIRA DE CARVALHO

Cumprimento de sentença
Execução de multa ante o
descumprimento da obrigação fixada em sentença

Impugnação apresentada e rejeitada
Inconformismo

Requerido que não atendeu a determinação do Juízo no
prazo fixado Caráter coercitivo da medida - Multa fixada
em R$ 200,00 por dia em caso de descumprimento que deve
ser mantida, impondo-se apenas a limitação a R$ 10.000,00
- Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 68 dos autos originários: “O
prazo fixado de 05 dias (fls. 124) para o executado
esclarecer se estava descumprindo a liminar encerrou-se
em 06/02/2020, devendo esta ser a data do termo inicial
para o cômputo da multa diária que fixo em R$ 200,00. 2
Tendo em vista o pagamento parcial da executada, defiro a
penhora on-line de ativos financeiros do executado, via
sistema Bacenjud, dos valores indicados à fl. 06 do
pedido de penhora anexado. Intime-se”.
Sustenta
o
agravante
que
não
houve
descumprimento da medida liminar, uma vez que não
realizou qualquer desconto após seu deferimento, de forma
que inexistente multa a ser adimplida, sob risco de
enriquecimento ilícito por parte da agravada. Requer lhe
seja acolhida impugnação, tendo em vista a não
incorrência em multa.
É o relatório.
A agravada moveu ação declaratória de
inexigibilidade de débito, por meio da qual denunciava
ter sido vítima do chamado “Golpe do Motoboy” tendo
experimentado prejuízos em razão da contratação de
empréstimos e realização de saques em seu nome.
Foi
deferida
antecipação
da
tutela
(fls.26/27 da ação de conhecimento) em 21.03.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260077-59.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 47360
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
determinando que a ré se abstenha de efetuar descontos
referentes aos empréstimos sub judices, sob pena de
multa, nos seguintes termos:
“Diante
do
exposto,
DEFIRO
a
tutela
provisória. DETERMINO que o réu Banco Mercantil do Brasil
S.A., SUSPENDA a cobrança das parcelas dos empréstimos
indicados na petição inicial em nome da autora sob pena
de fixação de multa”.
Às
fls.102/104
a
autora
noticiou
o
descumprimento da liminar por parte da instituição
financeira.
A demanda foi julgada procedente, com a
declaração de inexistência dos contratos de empréstimo
realizados na conta da autora, bem como saque realizado
no cartão e indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00. Constou da sentença a seguinte observação:
“Quanto a alegação de descumprimento da
liminar, e ao documento juntado às fls. 103/104,
esclareça a ré em 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de
multa,conforme já determinado às fls. 26/27”.

A ré se manteve inerte. Ambas as partes
apelaram, e o valor fixado a título de indenização por
dano moral foi elevado para R$ 5.000,00 por acórdão de
minha relatoria.
Ante o não cumprimento espontâneo do réu,
deu início a autora a incidente de cumprimento de
sentença, apresentando planilha com o montante devido de
R$ 6.115,94 e pleiteando a fixação de multa ante o
descumprimento da determinação constante em sentença.
Sobreveio então a r. decisão de fls.,
datada de 06.08.2020 (fls.47/48 dos autos do cumprimento
de sentença) cujo teor se transcreve:
“1 - Ante o descumprimento por parte do
requerido da tutela de urgência concedida às fls. 26/27 e
confirmada pela sentença de fls. 120/124 e Acórdão de
fls. 167/175, fixo a pena de multa diária no valor de R$
500,00. 2 - Na forma do artigo 513 §2o, intime-se o
executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o
valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, acrescido da multa fixada no item anterior e
de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260077-59.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 47360
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523
do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento
e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de
15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do
credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de
pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição
do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das
taxas previstas no art. 2o, inc. XI, da Lei Estadual
14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e
transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento
das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer
diretamente à serventia a expedição de certidão, nos
termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins
previstos no art. 782, §3o, todos do Código de Processo
Civil. Intime-se”
Decisão complementada pelo despacho de
fls.68 (dos autos do incidente cumprimento de sentença):
“1 O prazo fixado de 05 dias (fls. 124)
para o executado esclarecer se estava descumprindo a
liminar encerrou-se em 06/02/2020, devendo esta ser a
data do termo inicial para o cômputo da multa diária que
fixo em R$ 200,00. 2 Tendo em vista o pagamento parcial
da executada, defiro a penhora on-line de ativos
financeiros do executado, via sistema Bacenjud, dos
valores indicados à fl. 06 do pedido de penhora anexado.”
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
a
fixação da multa se deu em virtude do não atendimento,
por parte do demandado, de determinação judicial expressa
constante em sentença.
Instado pela r. sentença a se manifestar
acerca do descumprimento noticiado pela parte autora, o
banco
requerido
se
manteve
inerte,
ignorando
a
determinação do Juízo no prazo concedido, em que pese
expressamente prevenido da pena de multa em caso de não
atendimento
Portanto, resta superada, nessa etapa
processual, a discussão acerca da ocorrência ou não de
descumprimento da ordem liminar concedida às fls. 26/27
dos autos da ação de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260077-59.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 47360
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Ante
o
patente
o
descumprimento
de
determinação do juízo, plenamente configurada hipótese de
incidência de multa, conforme expressamente constou da
sentença.
Em relação à multa e seu valor, é
importante ressaltar que o objetivo intencionado com o
valor fixado, é impor maior coercitividade à medida.
A multa, ou “astreinte”, tem finalidade
compulsiva, ou seja, visa compelir a parte a cumprir
determinada obrigação.

Como salientam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Deve ser imposta multa, de ofício ou a
requerimento
da
parte.
O
valor
dever
ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o
valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir
a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir
ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo Juiz.” (Código de
Processo Civil Comentado, pág. 764, RT, 6a edição).
Com
efeito,
entendo
que
o
valor
da
astreinte deve ser fixado em montante suficiente para
coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, entretanto,
compartilho com o entendimento de que o valor da multa
cominatória deve ser arbitrado dentro dos parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar-se o
enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TELEFONIA - Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais, ora em fase de
cumprimento de sentença Decisão de Primeiro Grau que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, limitando as 'astreintes' em R$ 100.000,00 e
arbitrando os honorários advocatícios em R$ 15.000,00 -
Multa diária aplicada para compelir a ré a cumprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260077-59.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 47360
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
obrigação judicial, porém sem fixação de limite -
Necessidade de redução do montante, posto que a quantia
fixada pela douta magistrada 'a quo' é exorbitante,
superando, em muito, o valor da indenização por danos
morais fixada na sentença exequenda - Diminuição do
valor das 'astreintes' para R$ 30.000,00, diante das
peculiaridades
do
caso
concreto
-
Honorários
advocatícios de 10%, previstos pelo art. 523, § 1o do
CPC/15, que não podem incidir sobre o valor da multa
cominatória, uma vez que esta tem caráter meramente
inibitório e não integra a condenação - Verba honorária
ora arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da
condenação referente aos danos morais Recurso provido,
nos termos mencionados. (Agravo de Instrumento no
2030369-16.2018.8.26.0000, da Comarca de Socorro, São
Paulo, 10 de abril de 2018. Carlos Nunes Relator).
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXECUÇÃO
DE
ASTREINTES DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUE
ALCANÇOU
O
TETO
DA
MULTA
COMINATÓRIA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Concessão de antecipação de tutela para que
as rés providenciassem efetivamente a portabilidade das
linhas de celulares da autora, sob pena de multa diária
de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 Ação julgada
parcialmente procedente com confirmação da tutela provisória Cumprimento de sentença Acolhimento de
impugnação para reduzir o limite da multa cominatória
para R$ 10.000,00 Impossibilidade Decisão reformada.
Recurso provido.( Agravo de Instrumento no 2202418-
97.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, São Paulo,
22 de março de 2018. MARINO NETO RELATOR).
Assim, o valor fixado em R$ 200,00 por dia
não se mostra excessivo, impondo-se, entretanto, a
limitação de até R$ 10.000,00, quantia suficiente para
alcançar o efeito almejado sem ensejar o enriquecimento
sem causa da agravada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para os fins acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator